Tribunal: TJSP
Processo: 0000893-92.2004.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Responsabilidade civil. Liberdade de expressão e imprensa. Ação de indenização por danos morais. Ré que veiculou reportagem em programa radiofônico relatando a suspeita de envolvimento do autor em "golpes na previdência". Reportagem de caráter estritamente jornalístico. Reprodução de informações obtidas em periódicos, autoridades locais e os próprios ouvintes da rádio. Ausência de emprego de

Ementa:
Responsabilidade civil. Liberdade de expressão e imprensa. Ação de indenização por danos morais. Ré que veiculou reportagem em programa radiofônico relatando a suspeita de envolvimento do autor em "golpes na previdência". Reportagem de caráter estritamente jornalístico. Reprodução de informações obtidas em periódicos, autoridades locais e os próprios ouvintes da rádio. Ausência de emprego de expressões injuriosas ou reprováveis. Ré que facultou ao autor manifestação no programa para esclarecer sua versão dos fatos. Limites da liberdade de expressão e imprensa não ultrapassados. Abuso não configurado. Prevalência do interesse público na divulgação de notícias e informações envolvendo os direitos e/ou a proteção dos cidadãos brasileiros. Sentença mantida. Recurso desprovido.